Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727810-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: J. F. D. S. RECORRIDA: S. D. O. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. NOMEAÇÃO CURADORA ESPECIAL. DESNECESSIDADE. MENOR. REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE. ATUAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 72, I, do Código de Processo Civil prevê que o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que é desnecessária a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, quando os direitos e interesses individuais de menor se encontram resguardados e assegurados a partir da atuação do Ministério Público. 3. Não havendo situação concreta demonstrando o conflito de interesse entre a autora e seu representante legal e levando-se em consideração que o Ministério Público intervém nos autos ao melhor interesse da infante, é desnecessária a nomeação de curador especial. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 72, inciso I, do Código de Processo Civil e 142, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que o caso dos autos demanda nomeação de curadoria especial por existir conflito de interesse entre a ora insurgente e seu representante legal. Pede a atribuição de efeito suspensivo. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Deivison Freire, OAB/DF 18.972. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 72, inciso I, do CPC e 142, parágrafo único, do ECA. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão acerca da inexistência de conflito de interesse apto a exigir a nomeação da curadoria especial é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, contrario sensu: “No mais, para modificar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, formado à luz dos elementos fáticos e probatórios dos autos, de necessidade de nomeação de curador especial em razão da constatação de conflito de interesses entre a menor e a sua representante legal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula no 7 do STJ. (AREsp n. 2.482.160, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 6/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado Deivison Freire, OAB/DF 18.972. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012